Tribunal: TJDFT
Processo: 0738752-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738752-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ALEX FELICIO DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida nos autos do Processo no 0716156-91.2021.8.07.0009, em que litiga com ALEX FELICIO DE JESUS, que, ao deferir o pedido liminar de busca e apreensão do bem alienado, estabeleceu que o prazo para a contestação terá início a partir da juntada do mandado aos autos. Em suas razões recursais o agravante assevera, em síntese, que conforme disciplina o artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/69, o prazo para purgar a mora é de 5 (cinco) dias e de 15 (quinze) dias para a apresentação de contestação, todos contados da execução da liminar. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, que seja revista a decisão agravada no que se refere ao termo inicial para a apresentação de resposta. Preparo comprovado (ID 31235789). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente o mandado deve veicular, simultaneamente, a determinação de citação do devedor e a sua comunicação acerca da retomada do bem, de forma que, do seu cumprimento, decorrem dois prazos distintos, sendo o primeiro para a purgação da mora, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da execução da liminar (REsp Repetitivo 1418593/MS), e o segundo para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da juntada aos autos do mandado cumprido (art. 231, II do CPC). Nesse sentido, já tive a oportunidade de me manifestar quando do julgamento do acórdão 1139486. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Considerando que o agravado não foi citado nos autos de origem, mostra-se desnecessária a sua intimação para a apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator